Tribunal: CARF
Processo: 18186.007163/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.007163/2010-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.699 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
DURATEX S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO,
EM REGRA, POR NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE. NÃO
CONHECIMENTO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 900/2008,
podem condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e
Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via
Programa PER/DCOMP), salvo em situações muito específicas, a apresentação
em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não formulado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.698, de 20 de
outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 18186.007162/2010-93, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.007163/2010-38
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007163/2010-38

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a pagamentos indevidos de IPI.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
A lide foi decidida pela DRJ, nos termos do Acórdão que indeferiu o pedido, sob
o entendimento de que, sem que haja impedimento de utilização do sistema eletrônico, deve ser
considerado não formulado o pedido de ressarcimento apresentado em formulário "papel".
Consequentemente, firmou o entendimento de que, uma vez considerado não formulado o
pedido, não caberia analisar a manifestação de inconformidade quanto a seu mérito.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, após breve síntese dos
fatos relacionados com a lide, tece comentários acerca do princípio da verdade material; afirma
ter tentado enviar o pedido de ressarcimento em meio eletrônico, mas teria encontrado entraves
e, portanto, para resguardar seus direitos, realizou a solicitação por meio físico (formulário de
papel).
Por fim requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de
reformar a decisão recorrida, reconhecendo o legítimo direito creditório da recorrente.
Subsidiariamente, quer a devolução da Manifestação para julgamento de mérito da DRJ ou então
que seja determinado à Delegacia de origem a apreciação da questão para a revisão da decisão.
Ainda, protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidos,
notadamente pela juntada de novos documentos e baixa do autos em diligência.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 10/08/2018 (fl.97) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/09/2018 (fl.98) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007163/2010-38

Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele
tomo conhecimento.
O litígio cinge-se à decisão da Unidade de Origem ao considerar o pedido de restituição
não formulado em razão de sua apresentação em formulário papel, sem que houvesse
justificativa da impossibilidade de utilização do conseguinte do PER/DCOMP
eletrônico.
Afirma a recorrente, a impossibilidade em gerar o pedido via PER/DCOMP, pois, à
época, o código de recolhimento do indébito (Código 0987 – Pagamento/Parcelamento
– art. 2o da MP 449/08), não era aceito pelo sistema PER/DCOMP, o que impossibilitou
a recorrente de gerar o pedido eletrônico.
Contudo, da análise dos documentos que compõem o processo, mais especificamente da
fl.86, constata-se, ao contrário do que alega a recorrente, a empresa gerou em
01/04/2010 PER eletrônico no código de receita 0987, no programa PER/DCOMP
versão 4.3, o mesmo em rigor em setembro de 2010, para qual alga não ter conseguido
transmitir eletronicamente.

Portanto, a contribuinte não cumpriu às exigências contidas no art 98, §§ 2o ao 5o da IN
RFB no 900/2008, em vigor na época dos fatos, senão vejamos:
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso
ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser
requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa
PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no §
6o do art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido Programa, bem como a existência de falha no Programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007163/2010-38

§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 39.
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, a restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na
legislação tributária.
(...)
O texto do citado no § 1o do art.39 que, por sua vez, menciona o §§2° a 5° do at. 98, o
seguinte:
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 34.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação ou não formulado o
pedido de restituição, de ressarcimento ou reembolso quando o sujeito passivo,
em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 98, não tenha utilizado o
programa PER/DCOMP para declarar a compensação ou formular o pedido de
restituição, ressarcimento ou reembolso.
§ 2o Nos casos previstos no caput e no § 1o, a declaração ou o pedido será
analisado em caráter definitivo pela autoridade administrativa.
A regra geral de apresentar pedido de restituição, mediante programa eletrônico, não é
nova na legislação tributária federal, pois desde a IN SRF 460/2004 (artigo 31) já assim
dispunha:
Art. 31. A autoridade competente da SRF considerará não formulado o pedido de
restituição ou de ressarcimento e não declarada a compensação quando o sujeito
passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 4o do art. 76, não tenha
utilizado o Programa PER/DCOMP para formular pedido de restituição ou de
ressarcimento ou para declarar compensação.
O texto da norma é absolutamente claro e determina o indeferimento sumário do pedido
de restituição, de ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo, em
inobservância ao disposto nos §§ 2° a 5° do art. 98, não tenha utilizado o programa
PER/DCOMP para formular o pedido.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.699 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007163/2010-38

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital